Tribunal: STF
Processo: AO 2918
Classe: AO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Allan Bianchini ajuizou ação ordinária, com pedido de tutela antecipada, em face do Tribunal Regional do Trabalho da 15º Região (TRT-15), com o intuito, em apertada síntese, de “anular o Ato de Convocação n. 12/2025 (doc. 16) afastando os efeitos das mudanças do edital n. 35/2024” e “convocar e nomear o Autor, conforme a classificação final do concurso público do resultado definitivo publicado em 4 de outubro de 2018”.



    Segundo narra, participou do concurso público destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro reserva no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, concorrendo ao cargo de Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Oficial de Justiça Avaliador, Polo Sorocaba/SP.



    Diz ter sido classificado em 8º lugar, em cadastro de reserva.



    Alude à homologação do concurso, ocorrida em 5 de abril de 2021, bem como à prorrogação do certame até 9 abril de 2025.



    Sustenta a ocorrência de mudanças no edital “em razão de um pedido de providências junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de um candidato cotista”. Articula ter sofrido prejuízo em razão dessas modificações, as quais gerariam obstáculos para que exercesse seu direito à nomeação. 



    Detalha o Edital do certame (n. 1/2018). Aduz haver previsão segundo a qual “o atendimento da lista de cotas (deficientes e negros) seria por polo de classificação. Caso não houvesse candidato habilitado ou se a lista zerasse, a vaga iria para a lista de ampla concorrência: [...]”.



    Defende que, a partir de pedido de providências direcionado ao Conselho Nacional de Justiça, foi determinado que, em futuras nomeações dos candidatos classificados no concurso público regido pelo Edital originário n. 1/2018, em especial para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador, seriam observados os percentuais mínimos de candidatos negros e com deficiência, na forma asseverada. 



    Como resultado, indica ter sido “criada uma lista geral para as cotas de negros e outra para cotas de deficientes, de modo que, caso não houvesse candidatos habilitados da cota classificada no polo, a vaga não seria destinada à ampla concorrência, mas sim para essa lista de cota, com classificados de outros polos”. 



    Sustenta “que as leis de cotas estavam sendo observadas conforme estabelecido no edital”. 



    Expõe ter surgido vaga em razão de solicitação de vacância, de modo que em 14 de março de 2025 houve a publicação de uma nova convocação para o cargo de Analista Judiciário, conforme a lista do CNJ.



    Diz ter sido prejudicado, pois ele seria o próximo da lista, caso a lista de aprovados não tivesse sido alterada pelo Conselho Nacional de Justiça.



    Argumenta violação ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital. Alega que “após 5 anos da publicação do edital em 2018 e próximo à validade do concurso em 9 de abril de 2025, questionar as regras do edital a partir dessas alterações, configura ilegalidade e viola diretamente o direito dos candidatos”. Conclui ser “ilegal a alteração do Edital, bem como a decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pois prejudica de forma desproporcional o Autor, que aprovado em cadastro de reserva, tinha expectativa legítima de sua nomeação segundo a classificação homologada, em caso de surgimento de vaga após a nomeação do 7º (sétimo) colocado”.



    Alude aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que também entende como violados, na medida em que não seria “razoável e proporcional que com o surgimento de vaga para o cargo e polo em que o Autor se classificou no concurso, realize a convocação de outro candidato, em razão de mudanças no edital quase 5 anos depois da sua publicação em 09 de março de 2018, configurando evidente preterição do direito subjetivo de nomeação do autor”. 



    Defende também haver violação ao princípio da isonomia, pois “as novas alterações prejudicam o direito subjetivo a nomeação do Autor, haja vista que será o próximo da lista a ser convocado, entretanto encontra-se com o seu direito prejudicado em razão do Edital n. 35/2024 que altera a ordem de convocações, bem como o prazo de validade do concurso se finda e 9 de abril de 2025”.



    Formula pedido de implemento de tutela provisória de urgência. Quanto à probabilidade do direito, reitera o quanto articulado na petição inicial. Em relação ao perigo da demora, aponta haver ato de convocação, o qual deveria ser o seu. 



    A petição inicial foi protocolada e regularmente distribuída à 4ª Vara Federal de Sorocaba - processo n. 5001064-64.2025.4.03.6110.



    O Juízo da origem proferiu decisão determinando emenda à inicial (eDoc 2, fl. 149), o que foi atendido, com pedido para inclusão da União no polo passivo do feito (eDoc 2, fl. 150).



    Em seguida, o Juízo recebeu o aditamento promovido pelo autor e, na mesma oportunidade, reconheceu sua incompetência, sob o fundamento de que caberia ao Supremo julgar o caso, nos termos do art. 102, I, “r”, da Constituição Federal, uma vez que a impugnação recairia, na verdade sobre ato praticado pelo Conselho Nacional de Justiça no exercício de suas atribuições constitucionais.



    É o relato do essencial. Decido.



    2. Afirmo a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a presente demanda. Com efeito, em 18 de novembro de 2020, o Plenário pacificou o tema atinente à delimitação da regra de competência prevista no art. 102, I, “r”, da Constituição Federal, assentando competir ao Supremo processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões dos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público (ADI 4.412, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, DJe de 15 de março de 2021).



    Na hipótese, apesar de a ação ter sido ajuizada em face de ato do TRT-15, é fato que o mencionado tribunal apenas executou a determinação advinda do CNJ. É o que se percebe, por sinal, do ofício encaminhado pelo Desembargador Presidente do mencionado TRT (eDoc 2, fl. 88):



    “Ao saudar Vossa Excelência, dou cumprimento ao r. despacho exarado nos autos do processo em epígrafe (ID 5178553), encaminhando, em anexo, as informações pertinentes, relativamente ao requerimento inicial apresentado pelo Senhor Marcelo Almeida da Silva nos mesmos autos”. 



    (Grifei)



    Assim, como já indicado, reconheço a competência do Supremo para apreciar e julgar a presente demanda.



     



    3. A concessão de tutela de urgência, seja de índole cautelar, seja de natureza antecipada, reclama a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.



    Observo que, na hipótese, os elementos constantes do processo não bastam para demonstrar a presença de tais requisitos, de modo que, a meu sentir, é impossível acolher o pedido liminar.



    Consoante jurisprudência consolidada, a intervenção nos atos do Conselho Nacional de Justiça impõe observância ao dever de autocontenção pelo Poder Judiciário, prestando deferência às decisões proferidas por aquele órgão, de natureza especializada e assento constitucional, limitando-se a intervir nas hipóteses de “(i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (AO 1789, ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe de 29 de outubro de 2018). No mesmo sentido: AO 2553 AgR-ED, ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 11 de novembro de 2021; e Pet 9412, ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 6 de julho de 2021.



    Dessa forma, “no desempenho do controle judicial dos atos administrativos do CNJ, cabe o exame da regularidade formal dos atos praticados no âmbito do procedimento disciplinar, em cotejo com as atribuições constitucionais conferidas a este órgão de controle e de fiscalização” (AO 2553 AgR, ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10 de setembro de 2021), de modo a não poder o “Supremo Tribunal Federal, que não se caracteriza como instância revisora de qualquer decisão administrativa tomada pelo CNJ, adentrar o exame de mérito da atuação do referido órgão para analisar os elementos valorativos utilizados para aplicar a norma disciplinar ao caso concreto” (MS 35444 AgR-2ºJULG, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 22 de fevereiro de 2019; na mesma linha: AO 2681 AgR, ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 28 de novembro de 2022). 



    Diante dessas considerações, ao menos em juízo de cognição sumária, não vislumbro elementos suficientes acerca da plausibilidade jurídica das razões apresentadas pelo autor, que justifiquem, nos limites impostos pela jurisprudência, o sobrestamento do ato do Conselho Nacional de Justiça.



    É que, da leitura da decisão por meio da qual apreciado o Pedido de Providências n. 0003223-82.2023.2.00.0000, não se percebe inobservância do devido processo legal; exorbitância das competências do Conselho; ou injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado.



    Pelo contrário. Em análise preliminar, o que se verifica é que o Conselho decidiu o caso pautado no princípio da isonomia, nas normas de regência (art. 1º da Lei n. 12.990/2014 e art. 2º da Resolução n. 203/2015 do CNJ) e na jurisprudência do Supremo e do STJ (eDoc 2, fls. 73-79):



    “No âmbito da Administração Pública, a Constituição Federal estipula que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma legal (art. 37, inciso I).



    Para atender ao princípio da isonomia, que visa conferir igualdade material entre os cidadãos por meio da distribuição equitativa dos bens sociais, o art. 1º da Lei n. 12.990/2014 assegura aos negros a reserva de 20% do total de vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União.



    De forma semelhante, o art. 2º da Resolução n. 203/2015 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estabelece que a reserva de vagas aos candidatos negros deve observar o total de cargos oferecidos nos concursos públicos realizados no âmbito do Poder Judiciário, em cada especialidade. 



    [...]



    Na esteira da orientação normativa acima indicada, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) afirmam em seus precedentes jurisprudenciais que o desmembramento uniforme das vagas por localidade constitui critério que pode levar, como no caso em análise, ao eventual desatendimento do preceito da igualdade, constituindo obstáculo para a adequada efetivação do direito fundamental em exame. 



    Para a Suprema Corte, a reserva de vagas para concorrência específica (deficientes e negros) encarta verdadeiro requisito de validade do ato administrativo, devendo a Administração Pública convolar esforços para a incidência do percentual indicado legalmente sobre o total de vagas oferecidas no respectivo concurso, para cada cargo público definido em função da especialidade. Confira-se:



    [...]



    Pelos mesmos fundamentos, o Plenário do CNJ, em recente julgamento, firmou a tese de que a reserva de vagas para candidatos negros e com deficiência nos concursos públicos realizados no âmbito do Poder Judiciário deve tomar por base de cálculo a quantidade total de vagas oferecidas no respectivo edital do certame, para cada cargo público, definido em função da especialidade. Cite-se:



    [...]



    No caso em análise, vislumbra-se que o TRT da 15ª Região vem diligenciando para garantir que as nomeações dos candidatos classificados no cadastro de reserva do concurso regido pelo Edital n. 01/2018 alcancem índices adequados aos padrões legais acima apresentados. 



    [...]



    Percebe-se, porém, pequeno desvio no que tange ao cargo de Oficial de Justiça Avaliador, objeto do questionamento formulado no presentes feito. Para o caso, dos 32 (trinta e dois) candidatos até agora nomeados, apesar da nomeação de 5 (cinco) candidatos negros, o percentual indicativo de 20% (vinte por cento) direciona para o mínimo de 6 (seis) candidatos dessa categoria. Essa circunstância, contudo, não foi observada.



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 25, XII, do Regimento Interno deste Conselho, julgo parcialmente procedente o pedido formulado nos autos para determinar ao Tribunal requerido que, nas futuras nomeações dos candidatos classificados no concurso público regido pelo Edital n. 01/2018, especial para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador Federal, observe os percentuais mínimos de candidatos negros e com deficiência, na forma acima asseverada”.



    (Grifos aditados e no original)



    Nesse contexto, não vislumbro, na análise própria a esse juízo, probabilidade do direito nem, por conseguinte, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.



    4. Do exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Cite-se a parte ré, para, querendo, apresentar contestação.



    Publique-se.



Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente